Tribunal: TJSP
Processo: 1019316-33.2020.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Sentença de parcial procedência, determinando o recálculo do saldo devedor, ante o reconhecimento da ilegalidade do sistema de amortização e da cumulação de juros – Irresignação de ambas as partes.
RECURSO DO AUTOR – Em relação à abusividade na cobrança das tarifas de cadastro, de registro de contrato, de avaliação de bem, de seguro, de parcela premiável

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Sentença de parcial procedência, determinando o recálculo do saldo devedor, ante o reconhecimento da ilegalidade do sistema de amortização e da cumulação de juros – Irresignação de ambas as partes.
RECURSO DO AUTOR – Em relação à abusividade na cobrança das tarifas de cadastro, de registro de contrato, de avaliação de bem, de seguro, de parcela premiável e de IOF, não houve pedido na inicial – Não conhecimento nesse capítulo – Alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios – Inocorrência – Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.
RECURDO DO RÉU – Capitalização permitida, porquanto expressamente prevista no instrumento contratual – Legalidade na aplicação da Tabela Price – Súmula 539 do STJ – Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos – Alteração do ônus de sucumbência – Recurso provido.